Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709925-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DI PETTI LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de DI PETTI LTDA – ME e outra, que indeferiu a pesquisa aos sistema SISBAJUD. Informa que já exauriu as medidas particulares em localizar bens em nome dos devedores e que a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem foi realizada em 2021, justificando sua renovação em atenção ao princípio da cooperação e conforme jurisprudência colacionada. Assevera haver risco de dano ao processo, uma vez que está em curso o prazo prescricional, devendo ser deferida a pesquisa eletrônica pretendida. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente para reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD, proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de renovação de pesquisa eletrônica de valores via SISBAJUD. Conforme consignado na decisão de ID 121711081, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Contudo, DEFIRO o pedido de consulta bens junto à Receita Federal, no sistema INFOJUD”. (ID 187416379 dos autos de referência) Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a ação monitória de contrato de abertura de crédito que tramita desde julho de 2018, cujo valor do débito atualizado é de R$ 1.884.889,34. Ressai dos autos que foi efetuada pesquisa eletrônica BACENJUD em 04/10/2021 (ID 104980525) no qual foi penhorada a quantia de R$ 7.680,00, valor irrisório frente ao montante da dívida. A pesquisa RENAJUD acusou a existência de veículo, porém o exequente não requereu a penhora e o INFOJUD retornou declarações de renda da pessoa física, sem patrimônio significativo. Nesse descortino, considerando que a inadimplência remonta há mais de 8 anos, e que o credor sequer demonstrou qual o ramo de negócio da empresa agravada ou se ainda se encontra em atividade, forçoso concluir pela inutilidade de uma nova pesquisa SISBAJUD por 30 dias, ainda que passados mais de 2 anos. Ademais, observe-se que para promover a utilidade da execução, deve o credor indicar bens potencialmente aptos à satisfação da dívida ou de abatimento significativo, porém, no caso, o credor não promoveu a penhora do automóvel localizado, tampouco a existência da empresa ou estimativa de faturamento, ou ainda, a indicação de bens imóveis, cuja informação é de domínio público. Assevere-se que o lapso temporal decorrido entre as pesquisas eletrônicas não é o único critério para o deferimento das diligências, as quais devem se revestir de alguma plausibilidade de êxito. Do contrário, é transmudar o princípio da cooperação dos órgãos judiciais em serviço de especulação em favor do credor. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator